Tribunal: TJSP
Processo: 1014728-83.2015.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014728-83.2015.8.26.0008/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NOSSA SENHORA APARECIDA PINTURA E REFORMA EM GERAL, é
embargado CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZIO SAN CARLO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014728-83.2015.8.26.0008/50001 - São Paulo - Voto no 42670 hb
2
VOTO No: 42670
EDEC: 1014728-83.2015.8.26.0008/50001
COMARCA: São Paulo (2a V. Cível do Foro Reg. de Itaquera)
EMBGTE.: Nossa Senhora Aparecida Pintura e Reforma em Geral
Ltda. Me (R-Apte.)
EMBGDO.: Condomínio Residencial Spazio San Carlo (A-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs.
I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nossa Senhora Aparecida Pintura e Reforma em Geral Ltda. Me (ré) ao v.
acórdão de fls. 379/387 dos autos digitais em apenso, que negou
provimento à apelação por ela manejada contra a r. sentença de fls.
329/333 dos autos apensados, que julgou procedente ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido subsidiário de indenização por dano
material (condomínio autor alega que contratou a empresa ré para
realizar a reforma de sua quadra poliesportiva e que os serviços foram
prestados
de
forma
insatisfatória)
intentada
pelo
Condomínio
Residencial Spazio San Carlo, ora embargado.
Alega a embargante, em resumo, que (1) “os
presentes embargos são opostos justamente para o prequestionamento
da matéria constitucional e infraconstitucional ora debatida” (fls. 02), (2)
o veredicto colegiado encontra-se eivado de obscuridade e contradição,
(3) houve cerceamento de defesa porque a apresentação do “material
descritivo” é fundamental para o deslinde do feito, (3) não há nada nos
autos que dê embasamento à afirmação de que o material utilizado na
reforma era de baixa qualidade e (4) “com relação a compreensão dessa
C. turma, agora relacionado ao pacto firmado entre as partes, verbal, no
que se refere ao pagamento do INSS, haja vista o atraso no pagamento à
requerida, e em função disso, a autora teria que cumprir com o
pagamento da contribuição previdenciária, restou claro que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014728-83.2015.8.26.0008/50001 - São Paulo - Voto no 42670 hb
3
não impugnou, não se manifestou na ocasião, e se não o fez, precluso
esse direito” (sic., fls. 01/04).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios apontados (obscuridade e contradição).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas nos itens 04, 05 e 06 do v.
acórdão hostilizado (fls. 382/387 dos autos digitais em apenso), as quais
bem arrimaram o resultado pronunciado, conforme se observa da
transcrição a seguir.
“O simples fato da quadra poliesportiva apresentar
degradação excessiva em poucos meses após a realização dos serviços
de restauração, reforma e pintura já é argumento bastante para
justificar a procedência da ação.
Efetivamente,
afigura-se
revestida
de
pouca
verossimilhança a alegação da apelante de que os referidos defeitos
tiveram origem nos fatos de que o local era 'antes um brejo', que ali
'passava um córrego' e que muito próximo há duas avenidas de intenso
movimento (fls. 95/115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014728-83.2015.8.26.0008/50001 - São Paulo - Voto no 42670 hb
4
É possível reconhecer que os referidos fatores
eventualmente acarretariam maior desgaste da quadra poliesportiva ao
longo dos anos, mas não em poucos meses após a realização da reforma,
tanto é que o prazo de 'garantia total da obra' é de um ano (cláusula 9a
do contrato firmado entre as partes, fls. 26).
(...)
O expert, quando da realização da prova pericial,
chegou à conclusão de que o material utilizado era inadequado, o que
resultou na necessidade de realização de novos reparos estimados em
R$8.700,00 (fls. 244).
(...)
Por fim, era obrigação da apelante honrar todos os
encargos inerentes aos ajudantes de obra que utilizou (cláusula segunda
do pacto, fls. 25), situação que não se consumou, motivo pelo qual o
condomínio apelado se viu obrigado a efetuar o pagamento de
R$3.685,00 para evitar maiores complicações” (fls. 385/386 dos autos
digitais em apenso).
O laudo pericial de fls. 231/248 dos autos apensados
foi categórico ao descrever e fotografar as diversas irregularidades na
obra realizada pela embargante, tais como ausência de arquiteto ou
engenheiro regularmente habilitado, ausência de projeto executivo,
ausência de nivelamento a laser na realização da concretagem do piso
(existência de ondulações no piso), não utilização de tintas especiais na
pintura da quadra (descascamento), falhas de acabamento, desagregação do revestimento de pintura, trincas e fissuras
generalizadas, desagregação de revestimento, pintura danificada,
mureta com danos generalizados, desnivelamento e ondulações no piso
e existência de empoçamento de água.
As provas demonstrando a inadequação dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014728-83.2015.8.26.0008/50001 - São Paulo - Voto no 42670 hb
5
prestados são fartas, situação que indica a ausência de cerceamento de
defesa suscitado pela embargante.
Como
visto,
não
há
qualquer
omissão
ou
obscuridade no veredicto colegiado, que foi suficientemente claro acerca
de todos os seus termos. Na verdade, as questões suscitadas pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014728-83.2015.8.26.0008/50001 - São Paulo - Voto no 42670 hb
6
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014728-83.2015.8.26.0008/50001 - São Paulo - Voto no 42670 hb
7
de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica